Tribunal: TJDFT
Processo: 0724873-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. USO DE APARTAMENTO. DEPÓSITO DE LIXO, MATERIAIS VELHOS E SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS. INSTALAÇÃO ELÉTRICA PRECÁRIA. INSPEÇÃO JUDICIAL. CONSTATAÇÃO. UTILIZAÇÃO NOCIVA DO IMÓVEL. PREJUÍZO À SALUBRIDADE E SEGURANÇA DOS DEMAIS MORADORES. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA COMINATÓRIA. As regras relativas ao direito de vizinhança impõem limitações ao direito de propriedade em benefício da coexistência social e do bem estar individual, obstando a prática de atos nocivos, prejudiciais à segurança, sossego e saúde dos demais indivíduos. A manutenção da condição de salubridade dos imóveis é uma obrigação dos condôminos, sendo, pois, um verdadeiro valor ou, mesmo, vetor de convivência em comunidade, sobretudo nos condomínios edilícios. Os elementos dos autos evidenciam a real nocividade do comportamento da condômina acionada pelos demais moradores do prédio, sendo manifestamente inadequada a conduta de utilizar o próprio imóvel como depósito para toda sorte de resto de materiais (inclusive inflamáveis), mormente diante da forma de utilização e condição precária de parte das instalações elétricas do bem. Não é dado à parte requerida malferir direito alheio mediante postura negligente quanto aos deveres condominiais de não utilizar o bem de maneira prejudicial à salubridade e segurança de toda a coletividade, circunstância que recomenda o deferimento da medida cominatória reclamada.